Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-03.2011.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004314-03.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (EMBARGANTE), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (EMBARGANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades,
nos termos d
o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado foi expresso ao considerar que as citações válidas dos sócios configuraram marco interruptivo da prescrição para todos os coobrigados, em razão da solidariedade prevista no artigo 125, III, do Código Tributário Nacional.

5. Também não há omissão quanto às diligências requeridas pela Fazenda Pública, tendo o acórdão expressamente consignado que os pedidos formulados restaram pendentes de cumprimento, configurando demora inerente aos mecanismos da Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

_______________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pel
a parte ora embargada
, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente na execução fiscal.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado. Alegam que o acórdão não considerou que: (i) os sócios Alfredo Ervino Scholl e Maria Lucia Okada Scholl foram incluídos indevidamente na CDA e posteriormente retirados de ofício pela
Fazenda Pública
, razão pela qual suas citações não teriam o efeito de interromper a prescrição; (
ii
) as diligências requeridas

em 15.05.2019 foram efetivamente cumpridas pela secretaria do
J
uízo; (
iii
) o exequente não reiterou pedido de penhora nas manifestações posteriores; e (
i
v
)
o pedido de penhora de bens do sócio excluído não teria o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 285533861, pugnando pela rejeição dos embargos
de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente na execução fiscal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No caso, alega a parte embargante
a existência de
omissão quanto: (i) à ilegitimidade dos sócios posteriormente excluídos da CDA pela
P
rocuradoria; (
ii
) ao efetivo cumprimento das diligências requeridas
em
15.05.2019; (
iii
) à não reiteração do pedido de penhora nas manifestações
po
steriores; e (
iv
) aos efeitos do pedido de penhora de bens de sócio excluído.

Após análise detida do acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

Quanto à citação dos sócios, o acórdão foi expresso ao considerar que
“houve a citação das partes executadas Alfredo Ervino Scholl e Maria Lucia Okada Scholl em
12.4.2017

(Id. 278979897 – Págs. 75 e 77), antes de findar o prazo prescricional, sendo assim, marco interruptivo da prescrição intercorrente. Nessa perspectiva, o artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece os efeitos da solidariedade
no que con
cerne a interrupção do prazo prescricional (...). Desse modo, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, as citações válidas das partes executadas durante o curso do executivo fiscal, no caso, devem ser consideradas como marco interruptivo do prazo prescricional”.

(Id.

282849882).

Assim, n
o momento da citação dos sócios, em 12.04.2017, estes efetivamente constavam na certidão de dívida ativa executada, tendo sido validamente citados, o que, por consequência lógica, produziu efeito interruptivo da prescrição para todos os coobrigados.

No que tange à alegação de que as diligências requeridas pel
a Fazenda Pública
em 15.5.2019 foram cumpridas pela secretaria, também não se vislumbra omissão no julgado.

O acórdão embargado expressamente consignou que
"os pedidos formulados pela Fazenda Pública em
15.5.2019
,
em relação à constrição veicular
, e em
19.3.2020
, restaram pendentes de cumprimento pela máquina do Poder Judiciário"
, e fundamentou considerando que a pendência de cumprimento dessas diligências configuraria demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, o que obstaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id. 282849882).

O despacho mencionado pela parte embargante (Id. 278979897 – pág. 135) indica que os extratos foram acostados aos autos, mas não há como se afirmar, com base nas informações constantes do processo, que as diligências foram integralmente cumpridas e que a transferência dos bens localizados tenha sido efetivada.

O que se observa, na realidade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA E OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025